Tribunal: TJDFT
Processo: 0005405-06.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR FIXADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO

1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato contra a ofendida e do crime de ameaça, por duas vezes, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.

2. A exasperação da pena-base está condizente com o critério majoritariamente aceito pela jurisprudência, qual seja, o que adota a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máximas e mínimas abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa.

3. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, e crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida conforme as peculiaridades do caso.

5. Recurso conhecido e desprovido.